Tribunal: TJPA
Processo: 0000030-48.2003.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000030-48.2003.8.14.0201

APELANTE: TRANSDOURADA NAVEGACAO LTDA.

APELADO: COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA CITRA PETITA. DEVOLUÇÃO DE MOTOR MARÍTIMO OU INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE DO BEM PELA RÉ. DECISÃO LIMINAR REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por TRANSDOURADA TRANSPORTES LTDA contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e lucros cessantes em ação movida contra COMFAL – COMERCIAL INDÚSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA. A autora sustentou que a ré estaria indevidamente na posse de um motor marítimo CUMMINS DIESEL MOD. KTA 19-M3-HX, razão pela qual pleiteou sua devolução ou indenização equivalente, além de lucros cessantes pela impossibilidade de uso do bem.

2.

A sentença recorrida indeferiu os pedidos por inexistência de ato ilícito a justificar a indenização por lucros cessantes, considerando que decisão liminar que havia determinado a devolução do motor foi posteriormente reformada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença proferida é citra petita por não ter analisado o pedido de devolução do motor ou indenização correspondente; e (ii) estabelecer se a recorrente faz jus à indenização por danos emergentes e lucros cessantes diante da suposta posse indevida do bem pela recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A sentença recorrida é citra petita, pois deixou de apreciar o pedido de devolução do motor ou indenização correspondente, devendo o vício ser sanado pelo julgamento do mérito da questão em sede recursal.

5.

A obrigação de indenizar exige a presença de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, nos termos do artigo 927 do Código Civil. Não há prova nos autos de que a recorrida COMFAL esteja na posse do motor marítimo objeto da lide, sendo constatado que o bem apreendido na ação de arresto movida por COMFAL contra BELCONAVE corresponde a um motor distinto, da marca GILKES, série 49955/058.

6.

A decisão judicial que havia determinado a devolução do motor à recorrente foi reformada por agravo de instrumento, o que afasta a obrigação da recorrida de restituir o bem ou indenizar sua perda.

7.

Não há comprovação de que a recorrida tenha dado causa a prejuízo à recorrente, tampouco de que tenha havido enriquecimento ilícito em razão da retenção do motor. Inexistindo o dano, não há que se falar em indenização por dano emergente ou lucros cessantes.

8.

Diante da improcedência dos pedidos, a verba honorária sucumbencial recursal é majorada de 10% para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para reconhecer a nulidade da sentença por ser citra petita quanto ao pedido de devolução do motor ou indenização correspondente, sanando-se o vício para indeferir o pedido. Mantida a improcedência do pedido de lucros cessantes.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que deixa de analisar pedido expresso da parte caracteriza vício citra petita, que pode ser sanado pelo tribunal em grau recursal.

2.

A obrigação de indenizar pressupõe a existência de ato ilícito, dano e nexo de causalidade, sendo inviável a condenação sem a comprovação da posse do bem pela parte ré ou da efetiva ocorrência de prejuízo.

3.

A reforma de decisão liminar que determinava a devolução de bem impede a configuração de descumprimento de obrigação e, consequentemente, afasta a responsabilidade civil da parte inicialmente compelida a restituí-lo.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1760472/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 19/10/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000030-48.2003.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI-BELÉM/PA

APELANTE:
TRANSDOURADA TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 16.381

APELADA: COMFAL- COMERCIAL INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA

ADVOGADO:
ROSANGELA DE MELO CAHU ARCOVERDE DE SOUZA - OAB PE 7010

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

de reparação por danos materiais (emergentes e lucros cessantes)
proposta por
TRANSDOURADA TRANSPORTES LTDA
em detrimento de
COMFAL- COMERCIAL INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA
anunciando que a ré estaria de posse de um motor marítimo marca/modelo
CUMMINGS DIESEL
MOD. KTA 19- M3-HX COM 600hp continuo 1800 RPM - serie n 37191257 de 600hp que lhe causava tanto a perda direta do bem (razão para o dano emergente) quanto perda de rendimentos (razão para o pedido de lucro cessante).

Sentença:

de improcedência dos pedidos
uma vez que a prova dos autos caminhou no sentido de que inexiste ato ilícito para indenização dos lucros cessantes, uma vez que a decisão liminar que havia determinado a devolução havia sido reformada.

Recurso:
de apelação cível por
TRANSDOURADA TRANSPORTES LTDA
anunciando
i)
nulidade da sentença em razão do julgamento
citra-petita
no ponto do dano emergente e
ii.)
no ponto do lucro cessante haveria de ser reformada, ante a patente obrigação de devolução do motor por parte de
COMFAL- COMERCIAL INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA
e o respectivo descumprimento.

Contrarrazões:
não apresentadas conforme ID. 17438146.

Recebimento do recurso:
em seu duplo efeito conforme ID.

25186927.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000030-48.2003.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI-BELÉM/PA

APELANTE:
TRANSDOURADA TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 16.381

APELADA: COMFAL- COMERCIAL INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA

ADVOGADO:
ROSANGELA DE MELO CAHU ARCOVERDE DE SOUZA - OAB PE 7010

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Eminentes pares, aqui peço
vênia
para recapitular, de forma resumida, a moldura fática desta lide. Eis o cenário que temos:

COMFAL
ingressa contra
BELCONAV
ação de arresto por dívidas e obtém liminar para busca de bens nas dependências da Ré. N
os autos do aludido arresto, nº: 0001582-07.2001.8.14.0201, um motor marítimo de marca/modelo GILKES serie 49955/058 é apreendido.

TRANSDOURADA
, ingressa com embargos de terceiros contra
COMFAL,
alegando que o motor apreendido era de sua propriedade. Há liminar nestes autos de nº:0001822-68.2001.8.14.0201 que determina a restituição do bem, contudo reformada pelo Agravo de Instrumento nº: 2002301871.

TRANSDOURADA
, por sua vez, intenta a presente ação, ratificando que o bem apreendido na ação entre
comfal
e
belonav
é seu, razão pela qual pede além da devolução do referido bem (ou a respectiva indenização) a condenação de
comfal
em lucros cessantes pela impossibilidade de uso do motor.

Por fim, nesta última ação, que é a que estamos a julgar, o juízo
a quo
deu pro improcedente o pedido de lucros cessantes.

Adianto que o recurso merece parcial provimento, apenas para reconhecer que a sentença de piso foi
citra-petita
(
em não ter analisado o pedido de devolução do motor ou indenização
), contudo, no ponto, assim como o pedido de lucros cessantes, tal pedido de devolução/indenização deve ser indeferido.

1.

Da sentença
citra-petita
. Dispositivo que não contemplou o
pedido de devolução do motor ou indenização respectiva
. Nulidade observada a ser sanada com o presente julgamento.

Diretamente, o vício
citra-petita
é percebido quando o provimento jurisdicional dado (neste caso, uma sentença) deixa de analisar o pedido posto em apreciação do judiciário pela via da congruência e adstrição. Percebido o vício, a sentença padece de vício que se sana com a análise do ponto não enfrentado, seja pela via dos Embargos de Declaração junto ao juízo prolator, seja pela via recursal própria (aqui, uma apelação).

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO.

DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1. Constitui sentença citra petita aquela que não aprecia todos os pedidos formulados pela parte em sua petição inicial. Precedentes. 1.1. A nulidade acima referida pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração . Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1760472 PR 2018/0208496-5, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2020)

Reconhecendo então o vício na sentença ora recorrida por ser
citra-petita
quanto a pretensão de devolução do motor ou indenização respectiva, passa-se ao enfrentamento da do mérito da matéria, conjuntamente com o mérito dos demais pedidos.

2.

Pedido de dano emergente e lucro cessante. Ausência de prova de que a Ré esteja com o bem da Autora. Inexistência de determinação judicial vigente que determine a respectiva devolução. Lucro cessante não observado.

Como levantado em pretensão inaugural, a Responsabilidade Civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade.

Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

Repare bem, não assiste qualquer direito à Autora
TRANSDOURADA TRANSPORTES LTDA
(seja no pedido de dano emergente, seja no pedido de lucro cessante).

A uma,
porque não há provas de que
COMFAL
esteja com o motor
CUMMINGS DIESEL
, mas sim com o
GILKES serie 49955/058
conforme certidão de ID.

17438117 - Pág. 7 e 17438117 - Pág. 16 e 17. Do que se colhe dos autos, o motor pretendido (ou a respectiva compensação) está sob o poderio de
BELCONAVE
, sendo esta última a
hipotética
responsável ou por devolver ou indenizar
TRANSDOURADA

se for o caso.

A duas,
inexiste obrigação de indenização em lucro cessante, uma vez que a decisão que havia mandado
COMFAL

devolver o bem (motor
CUMMINGS DIESEL
) à
TRANSDOURADA
foi suspensa por decisão do 2º grau deste egrégio Tribunal, justamente porque o bem apreendido era diferente, não tendo a ora apelante feito prova de que houve modificação da decisão da
saudosa
Desembargadora Rutéa Nazaré Valente do Couto Fortes (que suspendia a decisão que mandava devolver) proferida nos autos do agravo de instrumento nº: 2002301871.

Por tais razões é que entendo inexistir abalo material (
dano emergente ou lucro cessantes
) – que deva ser indenizado por
COMFAL

-, o que atrai a manutenção da sentença combatida em sua integralidade. Se há alguma
remota possibilidade
de indenização,
COMFAL
não é quem deve proceder, mas sim quem
eventualmente
não exerceu a devida guarda do bem.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para r
econhecer a qualidade
citra-petita
da sentença no ponto do pedido de reparação por dano emergente e indenização pelo valor do motor cobrado e,

1.

Dar por
improcedente,
no ponto não decidido pelo
a quo
, o pedido de devolução do motor CUMMINGS DIESEL ou a respectiva indenização em dano emergente;

2.

Manter
a improcedência do pedido de lucros cessantes.

3.

Majorar
a verba honorária sucumbencial recursal de 10% para 15% sobre o valor da causa.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

Demais alegações afastas por incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025